Tribunal: TJDFT
Processo: 0719576-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMANDA DE NATUREZA CONSUMERISTA. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA QUE SE VALE DE NORMA DE ORDEM PÚBLICA PROTETIVA DE SUA CONDIÇÃO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio “kompetenz-kompetenz”.

2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal.

3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender ao interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes.

4. As normas de proteção e defesa do consumidor são consideradas de ordem pública e de interesse social e se aplicam para assegurar a facilitação e a defesa do consumidor em juízo.

5. Estando positivamente permitida pela ordem jurídica a prerrogativa de o consumidor, na condição de autor da ação, escolher o foro que melhor lhe convier, com vistas a facilitar a defesa de seus direitos, não pode o juízo se contrapor à escolha do consumidor e declinar de ofício a competência.

6. A eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, recentemente alterado pela Lei n. 14.879/24. Essa situação também impossibilita o juiz de decliná-la de ofício, quando constatar a propositura da ação em foro diverso daquele eleito contratualmente.

7. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília.